Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. MUDANÇA COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a nulidade da citação realizada na fase do procedimento monitório e condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta a validade da citação efetuada em endereço extraído de contrato e a impossibilidade de condenação em honorários quando a impugnação se limita ao reconhecimento de nulidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede quando a mudança de endereço foi comunicada à Junta Comercial; (ii) estabelecer se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecimento de nulidade da citação autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida exige a realização do ato no endereço correto da pessoa jurídica, condição indispensável para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a mudança de endereço da pessoa jurídica regularmente comunicada à Junta Comercial torna nula a citação encaminhada a local diverso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por conseguinte, a teoria da aparência não se aplica quando comprovado que o endereço utilizado para a citação não corresponde à sede da empresa à época do ato citatório.
5. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que resulta na extinção da fase executiva enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade e do art. 85, §1o, do CPC.
6. O caso em apreço, ademais, difere da hipótese em que a nulidade apenas determina a renovação do ato citatório sem extinguir o cumprimento de sentença, situação em que não se afasta, automaticamente, a fixação de honorários. Distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. É nula a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede quando a mudança de endereço foi previamente comunicada à Junta Comercial. 2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que acarreta a extinção da fase executiva autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248 e 85, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011168, 0704728-03.2025.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/06/2025.